Tribunal: STF
Processo: RE 1390480
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 6, p. 3-4):



    “PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DE PROFESSOR. FATOR PREVIDENCIÁRIO. INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL DA LEI. DECISÃO FUNDADA EM ACÓRDÃO COM FORÇA VINCULANTE NO ÂMBITO DA 4ª REGIÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. O acórdão rescindendo observou o precedente da Corte Especial deste Tribunal Regional Federal da 4ª Região no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 5012935-13.2015.4.04.0000, que afastou a aplicação do fator previdenciário no cálculo do salário de benefício da aposentadoria por tempo de contribuição do professor de ensino infantil, fundamental e médio, em razão da ofensa ao princípio da isonomia.



    2. A questão pertinente à incidência do fator previdenciário na aposentadoria de professor não possui repercussão geral, conforme decisão do STF no RE 1.029.608 (Tema nº 960), nem foi tratada especificamente pelo Pretório Excelso na ADI 2.111, que declarou a constitucionalidade material do art. 2º da Lei nº 9.876/1999, na parte em que deu nova redação ao art. 29, caput, incisos e parágrafos, da Lei nº 8.213/1991.



    3. Conquanto a matéria não possua natureza constitucional, conforme o entendimento do STF, a desconstituição da coisa julgada seria cabível apenas se o acórdão rescindendo adotasse compreensão totalmente inaceitável da norma jurídica, o que inocorreu na espécie, em que o acórdão rescindendo baseou-se em interpretação conferida pela Corte Especial deste Tribunal, de aplicação obrigatória em toda a 4ª Região.



    4. Os julgados do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria evidenciam posição significativa sobre a interpretação da lei federal, contudo não resultam de julgamento de recursos com força vinculante em sentido estrito, nos termos do art. 927 do CPC.



    5. Eventual decisão a ser proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema nº 1011 dos recursos repetitivos, por ser posterior à decisão rescindenda, e ainda que contrária a ela, não irá influenciar no julgamento desta demanda de natureza específica, já que a afronta à lei, salvo questões constitucionais, deve ser aferida à época da decisão a ser desconstituída.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 8, p. 14).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que o acórdão recorrido contrariou o entendimento firmado em sede de repercussão geral dos Temas 136 e 1.091 (eDOC 10, p. 4-7).



    Acrescenta-se, ainda, que o STF não modulou os efeitos do RE 1.221.630, e dessa forma, não estão preservadas as coisas julgadas anteriores ao julgamento do Tema 1.091 (eDOC 10, p. 6).



    A Vice-Presidência do TRF/4ª Região admitiu o recurso extraordinário (eDOC 90).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, vale esclarecer que a ação rescisória que ora se debate foi proposta com o objetivo de buscar a rescisão de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que, com fundamento na inconstitucionalidade do art. 2° da Lei 9.876/1999, concedeu aposentadoria a professor sem a incidência do fator previdenciário. 



    Conforme se verifica, o acórdão recorrido encontra amparo na Súmula 343 do STF, que assenta não caber ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais. Logo, conclui-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSITIVO DE LEI. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 343/STF. APLICABILIDADADE. TEMA 136 DA REPERCUSSÃO GERAL.AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que “não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”. Súmula 343/STF. 2. A controvérsia dos autos enseja a aplicação do Tema 136 da sistemática da repercussão geral no sentido de que “O Verbete n º 343 da Súmula do Supremo deve de ser observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma”. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 978.852-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. CRÉDITOS DE ICMS NA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS INTEGRANTES DA CESTA BÁSICA. ACÓRDÃO RESCINDENDO EM HARMONIA COM A POSIÇÃO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL VIGENTE À ÉPOCA. ALTERAÇÃO POSTERIOR DE ORIENTAÇÃO. SÚMULA 343/STF. NÃO CABIMENTO DA AÇÃO. ENTENDIMENTO FIRMADO EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL (RE 590.809). IRRELEVÂNCIA DA MAIOR OU MENOR EXTENSÃO DE TEMPO ENTRE O JULGAMENTO RESCINDENDO E A VIRADA JURISPRUDENCIAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O julgamento que deu origem ao acórdão rescindendo (RE-AgR 353.133) foi proferido pela Primeira Turma em 15.3.2005, ocasião em que acolhida a orientação do Plenário então vigente, no sentido da legitimidade da apropriação de créditos do ICMS pela entrada de produtos da cesta básica, cuja saída contava com o benefício da base de cálculo reduzida, só alterada em 17.3.2005, por ocasião do julgamento do RE 174.478. 2. Em regime de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente” (RE 590.809, Relator Min. Marco Aurélio, DJe 24.11.2014). 3. Irrelevante o lapso temporal, mais ou menos extenso, decorrido entre o julgamento e virada jurisprudencial no âmbito da Suprema Corte. 4. Desimportante, também, se, entre a data do julgamento e a publicação do acórdão, houve a virada jurisprudencial. Por óbvio, o acórdão publicado apenas reflete o julgamento já realizado. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AR 1956-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2019). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente